Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. PANDEMIA COVID-19. REGRAS EXCEPCIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As empresas aéreas respondem objetivamente pelos danos causados aos passageiros em virtude da má prestação do serviço, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Malgrado o voo de retorno tenha sido programado para o dia 25.3.2020, do que se conclui, à primeira vista, que não houve violação ao dever de informação no prazo de 72 horas de antecedência da data do voo[1] para o Brasil, a companhia área tinha conhecimento do cenário da pandemia da Covid - 19 e dos reflexos imediatos sobre a aviação civil, desde o pedido dos autores de reacomodação em outro voo.
3. Induvidosa a violação ao dever de informação por parte da companhia aérea, pois, apesar de ter o conhecimento dos cancelamentos/suspensões de voos no período de retorno dos autores ao Brasil, não se esforçou para que fosse dada a devida assistência aos passageiros autores.
4. O desembolso do valor referente aos novos bilhetes em outra companhia aérea constitui dano material, o qual deve ser ressarcido pela ré, desde que observada a diferença da quantia já paga a título de reembolso, conforme consta na sentença.
5. No tocante ao prejuízo moral, não se pode extrair dos autos que os autores, em razão dos eventos noticiados, tenham experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário. Não há falar em atraso dos consumidores ao seu destino, mas da falta de informação diante das notícias de suspensões/cancelamentos de voos.
6. O consumidor teria assumido os riscos da viagem, ciente das diversas variantes (medidas restritivas) de cada unidade federada, a impactar e regular a programação da malha aérea local, razão pela qual deve ser excluída a condenação o valor dos danos morais[2].
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.

[1] https://www.anac.gov.br/noticias/2020/regras-emergenciais-para-alteracao-e-reembolso-de-passagens-aereas.

[2] Acórdão 1373631, 07192338720218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.